Tribunal: TJMT
Processo: 1039399-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039399-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAWEINY BELARMINO - CPF: 052.369.465-22 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (AGRAVANTE), MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAGAIVER ZANON contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., tendo o agravante alegado a necessidade de apresentação da via original da cédula rural pignoratícia, a nulidade do título por ausência de testemunhas, a inexigibilidade da dívida em razão de sinistro relacionado a seguro agrícola ainda não analisado e excesso de execução por cobrança indevida de multa moratória e juros superiores ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia para a validade da execução; (
ii
) estabelecer se a ausência de assinaturas de testemunhas invalida o título; (
iii
) determinar se a existência de seguro agrícola vinculado à operação compromete a exigibilidade do título; e (
iv
) verificar se há excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente se admite para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia pode ser dispensada, desde que não haja dúvida quanto à existência do título e do débito, e que não se alegue sua circulação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A ausência de assinaturas de testemunhas não invalida a Cédula Rural Pignoratícia, que possui regramento próprio no Decreto-Lei nº 167/67 e não se submete ao art. 784, III, do CPC.

A alegação de inexigibilidade do título fundada em contrato de seguro agrícola vinculado demanda dilação probatória, por envolver análise de cláusulas contratuais e eventual inadimplemento da seguradora, matéria incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

A discussão sobre excesso de execução, decorrente da aplicação de multa moratória sobre juros e da cobrança de juros acima do limite legal, exige análise técnico-contábil e probatória, devendo ser suscitada em embargos à execução, via adequada para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cópia reprográfica da Cédula Rural Pignoratícia é apta a instruir a execução, desde que não haja indícios de circulação ou impugnação quanto à autenticidade do título.

A ausência de assinaturas de testemunhas não invalida a Cédula Rural Pignoratícia, por possuir disciplina legal própria no Decreto-Lei nº 167/67.

Questões que envolvem seguro agrícola vinculado à operação ou excesso de execução demandam dilação probatória e devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, não sendo cabíveis em exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784, III e 917, III; Decreto-Lei nº 167/1967,
arts
. 10, 14 e 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.997.729/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2022,
DJe
25.08.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1862419/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022,
DJe
26.10.2022;

TJ-SP, AI 2218907-73.2021.8.26.0000, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.06.2022;

TJ-MG, AI 1.0000.21.119668-8/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 16.09.2021;

TJ-GO, AI 5075506-42.2023.8.09.0040, Rel. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga, j. 09.05.2023;

TJ-GO, AI 5707714-94.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1039399-65.2025.8.11.0000

MAGAIVER ZANON
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGAIVER ZANON contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002065-30.2023.8.11.0044, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo agravante.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ele apresentada, na qual alegava a necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia nº 40.01226-3, a nulidade do título por ausência de assinaturas de testemunhas, a inexigibilidade do título em razão da existência de seguro agrícola vinculado à operação cujo sinistro foi comunicado e ainda se encontra em análise, bem como o excesso de execução decorrente da aplicação indevida de multa moratória sobre juros e da cobrança de juros
acima do limite legal.

Em sede preliminar, postulo
u a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando enfrentar severo endividamento em razão da frustração produtiva na atividade agrícola.

No mérito, reiterou os fundamentos apresentados na exceção de
pré
-executividade, sustentando ser imprescindível a apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia em observância ao princípio da cartularidade, que o título executivo é nulo por não conter assinatura de testemunhas conforme exige o art. 784, III, do CPC, que a execução é inexigível porque a operação está vinculada a contrato de seguro agrícola cujo sinistro foi comunicado em 14/02/2022 e permanece em análise, sendo que a safra foi totalmente comprometida pela estiagem severa reconhecida por Decreto Estadual nº 56.355/2022 do Rio Grande do Sul, e que há excesso de execução diante da incidência indevida de multa moratória sobre valores já acrescidos de juros, além da aplicação
de juros acima do limite legal de 1% ao ano previsto no Decreto-Lei nº 167/67.

O efeito suspensivo foi deferido (I
d.
327503391
).

Contraminuta

não apresentada (Id.
335531880
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da adequação da via eleita (exceção de
pré
-executividade) para discutir: (i) a necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia; (
ii
) a nulidade do título por ausência de assinaturas de testemunhas; (
iii
) a inexigibilidade do título em razão da existência de seguro agrícola vinculado à operação; e (
iv
) o excesso de execução decorrente da aplicação indevida de multa moratória sobre juros e da cobrança de juros acima do limite legal.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecíveis
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em análise, o agravante sustenta inicialmente a imprescindibilidade da apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia para instruir a execução, em atenção ao princípio da cartularidade.

Co
ntudo, a jurisprudência atual tem flexibilizado essa exigência, especialmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito, e quando não há alegação concreta de circulação do título.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de execução instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito, e quando comprovado que
o mesmo
não circulou. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO
TÍTULO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos
títulos.

A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou"
(REsp
1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/2022).
2.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1862419 RS 2020/0038432-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TU
RMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA.
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1.
O Agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis e deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão atacada, dentro de critérios de legalidade e razoabilidade, sendo vedado, ainda, discutir matérias não alegadas ou decididas no juízo singular, sob pena de supressão de instância. 2-
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que
o mesmo
não circulou (Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). 3- Cédula Rural
Pignoratícia.
Desnecessidade de entrega do título original em cartório. No caso dos autos, a cópia digitalizada da Cédula Rural Pignoratícia apresentada na inicial tem, de fato,
a mesma
força probatória da via original, uma vez comprovado que não houve a circulação do respectivo título, de forma que não merece reforma a decisão agravada, que afastou a exigência do depósito em cartório do título original.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
(TJ-GO 5075506-42 .2023.8.09.0040, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2023)

No caso em análise, não há qualquer alegação concreta de falsidade do título ou de sua circulação por meio de endosso, sendo que o agravante reconhece a existência da dívida, limitando-se a questionar aspectos formais e materiais do título, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivo decorrente da ausência da via original.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de necessidade de apresentação da via original da Cé
dula Rural Pignoratícia.

Quanto à alegação de nulidade do título por ausência de assinaturas de testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC, é importante ressaltar que a Cédula Rural Pignoratícia possui regramento específico no Decreto-Lei nº 167/67, que estabelece seus requisitos formais no art. 14, entre os quais não consta a necessidade de assinaturas de testemunhas.

P
or se tratar de título executivo extrajudicial por força de legislação específica, a Cédula Rural Pignoratícia não se submete à exigência genérica do art. 784, III, do CPC, que se refere a documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE –
Alegação dos excipientes de nulidade do título extrajudicial – Inocorrência - Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária configura título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, previsto no artigo 784, inciso XII, do novo CPC, 10 e 41, "caput" do Decreto-Lei nº 167 de 14 de fevereiro de 1967 - Forma de pagamento ou a ausência de assinatura de testemunhas, não desconfigura a natureza executiva do título – Nulidade inexistente – A vedação prevista no § 3º do artigo 60 do Decreto-Lei 167/1967, não é aplicável às cédulas de crédito rural, mas somente às notas promissórias e duplicatas rurais – Precedente do STJ -
Executado Joaquim assinou o título executivo como terceiro garantidor, tendo em vista que era
proprietário do imóvel oferecido como garantia, na época em que foi celebrado o contrato – Parte legítima para figurar no polo passivo da execução, porém a sua responsabilidade é limitada ao bem dado por ele em garantia – O fato de se tratar de pessoa física não afasta a legitimidade passiva – Precedente do STJ – Inocorrência de supressão de fase processual ou preclusão temporal - Exequente optou por receber seu crédito em dinheiro e, após 15 (quinze) anos, manifesta interesse na execução do bem imóvel dado em garantia – Possibilidade - Artigo 835 do novo CPC apresenta ordem de bens penhoráveis que deverá, preferencialmente, ser obedecida, sendo certo que "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" ocupa o primeiro lugar da enumeração - Valores anteriormente bloqueados foram deduzidos da dívida, de modo a beneficiar todos os devedores, inclusive os excipientes – Exceção de
pré
-executividade é via inadequada para se alegar o excesso de execução, q
ue deve ser objeto de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do novo Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 22189077320218260000 SP 2218907-73.2021.8 .26.0000, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVAO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE. -
A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial e, preenchidos seus requisitos legais, dispensa a assinatura de duas testemunhas.
(TJ-MG - AI: 10000211196688001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 17/09/2021)

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade do título por ausência de assinaturas de testemunhas.

No que tange à alegação de inexigibilidade do título em razão da existência de seguro agrícola vinculado à operação, cujo sinistro foi comunicado em 14/02/2022 (processo nº 1202210959), em decorrência de estiagem severa que comprometeu integralmente a safra, é necessário destacar que tal alegação envolve a análise de relação jurídica contratual acessória à cédula, demandando produção de provas e investigação acerca do cumprimento, ou não, de cláusulas securitárias, elementos que ultrapassam os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade, por ser instrumento de defesa incidental de natureza excepcional, somente comporta discussão de matérias de ordem pública e passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo, desde que não exijam dilação probatória, o que não é o caso da alegada inexigibilidade fundada em inadimplemento contratual da seguradora ou na inércia do credor.

Portanto, a questão relativa à existência de seguro agrícola vinculado à operação e seus efeitos sobre a exigibilidade do título executivo deverá ser discutida em sede de embargos à execução, via adequada para ampla produção de provas e análise aprofundada da matéria, não merecendo acolhimento a alegação de inexigibilidade do título em razão da existência de seguro agrícola vinculado à operação.

Do mesmo modo, quanto à alegação de excesso de execução decorrente da incidência indevida de multa moratória sobre valores já acrescidos de juros, bem como da aplicação de juros acima do limite legal de 1% ao ano previsto no Decreto-Lei nº 167/67, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão de excesso de execução, salvo quando evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a controvérsia demanda apreciação da base de cálculo dos encargos contratuais e da incidência cumulada de cláusulas contratuais específicas, o que exige dilação probatória incompatível com a via eleita.

Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.

EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa a ser usado de forma excepcional para as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, ou seja, de ordem pública, e que não demandem dilação
probatória.
2. Em que pese o STJ entender pela possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, em caso de haver prova pré-constituída, esse excesso deve ser evidente, o que não é o caso, porquanto careceria de verificação de abusividade ou não dos encargos incidentes no instrumento contratual, razão pela qual o expediente é via inadequada no que corresponde a comissão de permanência, juros moratórios e sobretaxa.
PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL, CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA EM FORMATO CARTULAR, PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO.
3 .
De acordo com o Terceira Turma do STJ, a decisão sobre a exigência de apresentação do original do título executivo extrajudicial deve ser deixada à discricionariedade do magistrado, sendo imprescindível apenas quando o devedor alegar algum fato concreto que impossibilite a cobrança do débito, o que não ocorreu, no presente caso, de sorte que torna-se requisito prescindível à formação válida do processo executório, mormente porque os executados reconhecem a existência do título e do débito original. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. EXPRESSA PREVISÃO NA CÉDULA RURAL.
4.
Esta Corte de Justiça vem decidindo que, para legitimar a cobrança seguro automático de penhor rural, basta haver previsão na cédula exequenda. No presente caso, o seguro penhor foi devidamente pactuado de forma adjunta à Cédula Rural Pignoratícia que ampara a execução, razão pela qual não há falar-se em inexigibilidade do título. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AVAL PRESTADO POR TERCEIROS EM CÉDULA RURAL SACADA POR PESSOA FÍSICA.
5 .
Conforme a jurisprudência do STJ, é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, visto que a vedação disposta no § 3º do art. 60 do Decreto-lei 167/1967 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57077149420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
Altair Guerra da Costa, Data de Publicação: (S/R) DJ de
05/02/2024)

Portanto, não merece acolhimento a alegação de excesso de execução, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026